Tribunal: TJSP
Processo: 1053587-28.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Soldado PM 2a Classe. Exclusão da candidata por apresentar cicatriz decorrente de queimadura. Edital que não se baseou em lei ao fixar critérios genéricos para a existência de cicatrizes. Laudo pericial que não apontou qualquer sequela incapacitante, tampouco a redução de sua capacidade física para o exercício da função de Policial Militar. Precedentes. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Soldado PM 2a Classe. Exclusão da candidata por apresentar cicatriz decorrente de queimadura. Edital que não se baseou em lei ao fixar critérios genéricos para a existência de cicatrizes. Laudo pericial que não apontou qualquer sequela incapacitante, tampouco a redução de sua capacidade física para o exercício da função de Policial Militar. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.